Tribunal: TJDFT
Processo: 0723768-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723768-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYS VENANCIO LIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lays Venâncio Lira em face da r. decisão (ID 131140939, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de antecipação de tutela, cujo objeto é garantir o prosseguimento da candidata no concurso público para cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. O d. Juízo a quo, por meio de ofício, informa que proferiu sentença nos autos de origem (ID 39170791 e 39170792) Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator